Tribunal: TJBA
Processo: 0000576-93.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000576-93.2013.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: MARIA DAS GRACAS DIAS RODRIGUES

Advogado(s)
:
ALTAMIR ALVES JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE
ENCRUZILHADA
. INADIMPLEMENTO DE VERBAS SALARIAIS. MUNICIPALIDADE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO D
A
APELAD
A.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021.

R
ECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA
PARCIALMENTE MODIFICADA
EM REEXAME NECESSÁRIO
.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Município de Encruzilhada contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por servidora pública, condenando o ente municipal ao pagamento de verbas salariais inadimplidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o Município de Encruzilhada comprovou o pagamento das verbas salariais reclamadas pela servidora;
(ii) adequar os consectários legais da condenação em razão da Emenda Constitucional nº 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de prova de pagamento das verbas salariais reclamadas pela servidora pública municipal caracteriza descumprimento do ônus probatório pelo ente público, conforme artigo 373, inciso II, do CPC, já que cabe ao Município demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.
A manutenção da sentença é medida que se impõe, pois o vínculo entre a servidora e a administração municipal está comprovado, e não há nos autos documentos que comprovem a quitação das verbas pleiteadas.
De ofício, procede-se à adequação dos consectários legais da condenação para determinar que, até 08/12/2021, os juros moratórios sigam o índice da caderneta de poupança e a correção monetária utilize o IPCA-E, conforme decisão no RE 870.947/SE. A partir de 09/12/2021, aplica-se o índice da SELIC, acumulado mensalmente, até o pagamento, conforme Emenda Constitucional nº 113/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O Município tem o ônus de comprovar o pagamento de verbas salariais inadimplidas, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
Os consectários legais da condenação imposta à Fazenda Pública devem observar os critérios fixados pela Emenda Constitucional nº 113/2021, aplicando-se, até 08/12/2021, os juros da caderneta de poupança e o IPCA-E, e, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; EC nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE; TJ-BA, APELAÇÃO CÍVEL nº 0000600-53.2015.8.05.0075, Rel. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Quarta Câmara Cível, j. 19/05/2021; TJ-BA, REEX nº 0000667-86.2013.8.05.0075, Rel. Pilar Célia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, j. 30/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000576-93.2013.8.05.0075,
em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA
e, como Apelada,
MARIA DAS GRACAS DIAS RODRIGUES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
MODIFICANDO-SE PARCIALMENTE A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO,

nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA